Tribunal: TJSP
Processo: 9000010-51.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pretendida cassação da decisão que decretou falta disciplinar, por alegada prescrição. Inocorrência. Mérito. Desobediência a servidor e às ordens recebidas. Provas seguras. Falta grave amplamente caracterizada. Atipicidade da conduta ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Conduta prevista pelo art. 39, II e V c.c. art. 50,

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Pretendida cassação da decisão que decretou falta disciplinar, por alegada prescrição. Inocorrência. Mérito. Desobediência a servidor e às ordens recebidas. Provas seguras. Falta grave amplamente caracterizada. Atipicidade da conduta ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Conduta prevista pelo art. 39, II e V c.c. art. 50, VI, da Lei de Execução Penal. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Precedentes fortes na jurisprudência. Falta grave que configura marco inicial para contagem de tempo para fins de progressão de regime prisional (Súm. no 534 do C. STJ). Agravo improvido.